Tribunal: TJDFT
Processo: 0736339-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL No 01/2023 – COGERP. CARGO DE PERITO CRIMINALÍSTICO. VAGAS DESTINADAS A COTISTAS. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. FORMA ONLINE. LINK DE ACESSO. APLICATIVO ZOOM MEETINGS. RECEBIMENTO. LIXO ELETRÔNICO (SPAM). CONFIGURAÇÃO DE FILTRAGEM. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REGRAS CUMPRIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.

1 – Concurso público. A investidura em cargo ou emprego público, com exceção das nomeações para cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração, exige aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, a ser realizado pela Administração Pública, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma da lei (art. 37, II, da CF/88).

2 – Controle jurisdicional dos atos administrativos. Procedimento de heteroidentificação. O Poder Judiciário está adstrito à aferição da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública em concursos públicos, pois inadmissível que se preste à substituição do mérito administrativo debitado à banca examinadora. O Edital de Convocação preconiza que o procedimento de heteroidentificação seria de forma online, via aplicativo Zoom Meetings, para validação da autodeclaração, considerando somente as características fenotípicas do candidato, o que deverá acessar o link da referida plataforma enviado por meio do e-mail com a antecedência de 24h do procedimento (item 2.1 e 2.4).

3 – Legalidade do ato administrativo. Eliminação. O apelante não se apresentou para o procedimento de validação da heteroidentificação mediante acesso por link encaminhado por email. A ausência de Formulário devidamente preenchido e a fotografia selfie com posse do documento de identidade oficial no período compreendido entre 17 a 19 de agosto de 2023, tal como exigido pelo edital (item 2.6), ensejou a sua eliminação (item 3.3), de conformidade com as regras do edital, de modo que mostra-se acertada a eliminação do candidato, à luz dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

4 – Apelação conhecida e desprovida.

(td/w)